Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-51.2022.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005203-51.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE SOUSA LIMA - CPF: 020.049.771-59 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1005203-51.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: LEONICE SOUSA LIMA.

Recorrida: ÁGUAS DE SORRISO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
16 a 19/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO -
REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida realize o cálculo referente às faturas 06/2021, 07/2021 e 08/2021, sobre a média de consumo da autora, bem como determinou que a requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes até readequação das faturas discutidas, por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que o pleito de condenação por danos morais seja acolhido.

A reclamada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante é usuária dos serviços prestados pela reclamada e nos meses declinados na inicial, foi surpreendida com cobranças de valor excessivo, que não condiz com o real consumo de seu imóvel.

A recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pela recorrente, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que os valores das faturas são devidos, pois decorreram de seu efetivo consumo.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá) nº 05/2012, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de água, o que não foi observado no presente caso.

Como é sabido, cabe à recorrida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse os aumentos nas faturas ora questionadas, tampouco se foi em decorrência da

utilização da
água
pela reclamante.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, bem como a interrupção dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CORSAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DE VERANEIO. EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE AFASTADA. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 1. O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada.
Diante da ausência de comprovação mínima quanto ao efetivo consumo de água e que o possível vazamento era na rede interna do autor, conclui-se pela incorreção da medição.
2. Assim, a desconstituição da fatura e a emissão de nova, pelo consumo médio dos 12 meses anteriores à impugnada, é medida que se mostra adequada.
3. Dano moral configurado, diante da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Quantum indenizatório que restou adequadamente fixado na origem, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com os autuais parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. ”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009491895 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA RÉ
. REGULARIDADE DAS AFERIÇÕES QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. REGISTROS DE CONSUMO MUITO SUPERIORES AO COMUMENTE UTILIZADO PELA PARTE AUTORA. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E EMISSÃO DE NOVAS FATURAS, COM BASE NOS DOZE MESES ANTERIORES, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto, ao contrário do que a ré alega, esta apreciou todos os fatos e provas trazidas pelas partes, e foi devidamente fundamentada.
O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada. Diante da ausência de comprovação mínima quanto ao efetivo consumo de água, conclui-se pela incorreção da medição. Assim, a desconstituição das faturas e a emissão de novas, pelo consumo médio dos últimos 12 meses anteriores às faturas impugnadas, é medida que se mostra adequada
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009856360 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2021) (destaquei)

Oportuno, ainda, salientar que ocorreu o
corte no
fornecimento
do serviço relativo às faturas impugnadas, piorando a situação da recorrente que ficou sem o serviço essencial, decorrente da
falha na prestação de serviço da recorrida.

Ademais, a recorrente afirma que a suspensão perdurou por cerca de 6 (seis) dias, não sendo impugnado pela recorrida tal fato.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023